Tribunal: TJBA
Processo: 8000889-33.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000889-33.2023.8.05.0182 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, KATHARINE LOUISE CARNEIRO SOUZA APELADO: ARLANIA DE JESUS TEIXEIRA Advogado(s):ANDREIA CUSTODIO ANTONIO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DE PERÍCIA INDEPENDENTE. NULIDADE DA COBRANÇA E ILEGITIMIDADE DO CORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de ação ajuizada por consumidora em face de concessionária de energia elétrica, visando à declaração de nulidade de cobrança decorrente de TOI no valor de R$ 12.000,00, bem como indenização por danos morais, em razão de suspensão do fornecimento de energia elétrica. A sentença julgou procedentes os pedidos. A ré interpôs apelação sustentando ilegitimidade ativa, validade da cobrança e ausência de dano moral. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a parte autora, usuária do serviço, possui legitimidade ativa para questionar judicialmente a cobrança e o corte, ainda que o contrato esteja em nome de terceiro; (ii) saber se a cobrança decorrente de TOI, fundada em prova unilateral da concessionária, é válida; (iii) saber se é devida a indenização por danos morais decorrente do corte no fornecimento de energia elétrica. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada, porquanto o usuário direto do serviço essencial possui legitimidade para discutir a cobrança e a interrupção do fornecimento. 4. No mérito, a concessionária não produziu prova inequívoca da autoria da suposta fraude no medidor, tendo se limitado à apresentação de TOI e laudo interno, sem preservação do equipamento e sem oportunizar contraditório efetivo. 5. O STJ, no Tema 699, fixou que a recuperação de consumo por fraude depende da observância do contraditório, da ampla defesa e da limitação temporal de 90 dias, requisitos não cumpridos no caso concreto. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à insuficiência da prova unilateral da concessionária para imputar fraude ao consumidor e quanto à ilegalidade da suspensão do serviço essencial nessas hipóteses. 7. O corte indevido do fornecimento de energia, serviço público essencial, gera dano moral in re ipsa. O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 8. Devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1; O usuário direto de serviço público essencial possui legitimidade para discutir judicialmente cobranças e cortes, ainda que não figure como contratante formal. 2. É nula a cobrança de recuperação de consumo fundada em prova unilateral da concessionária, sem contraditório e sem perícia independente, bem como ilegítima a suspensão do fornecimento em tais condições. 3. O corte indevido de energia elétrica configura dano moral indenizável, fixável em valor moderado e proporcional.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 22; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 699 (REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.11.2014); STJ, REsp 1.135.661/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 04.02.2011; STJ, AgRg no AREsp 189.780/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 16.09.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000889-33.2023.8.05.0182, em que figura como Apelante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Neoenergia Coelba e Apelada Arlânia de Jesus Teixeira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator